Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-92.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001215-92.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACIARA AFONSO DA CONCEICAO - CPF: 007.408.512-33 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001215-92.2025.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°
1001215-92.2025.8.11.0015

Embargante:

Nu Pagamentos S.A

Embargado:
Jaciara Afonso da Conceição

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à alegada ausência de apreciação de todos os pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, ao concluir que foram esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor e que, ante a ausência de patrimônio penhorável, impunha-se a extinção do processo executivo.

5.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, uma vez que esta apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença de primeiro grau, não se exigindo do julgador resposta a todos os argumentos apresentados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

É legítima a extinção do cumprimento de sentença quando exauridos os meios executivos e não localizados bens penhoráveis do devedor.

3.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o;

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001215-92.2025.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°
1001215-92.2025.8.11.0015

Embargante:

Nu Pagamentos S.A

Embargado:
Jaciara Afonso da Conceição

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Nu Pagamentos S.A
.

Ação:
Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes.

Origem:
2o Juizado Especial de Sinop.

Sentença
(Id. 301212387): julgou procedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 327939866): conheceu do recurso interposto por
Jaciara Afonso da Conceição e
deu-lhe parcial provimento
.

Embargos de Declaração
(Id. 329684375):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foram analisados todos os pedidos.

Contrarrazões (ID. 330139390):
Requer a rejeição dos embargos, com a consequente manutenção da sentença de procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001215-92.2025.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°
1001215-92.2025.8.11.0015

Embargante:

Nu Pagamentos S.A

Embargado:
Jaciara Afonso da Conceição

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Não há omissão no acórdão quanto às provas digitais, tendo em vista que o acordão consignou
:

“No caso em tela, o banco agravado apresentou como prova da contratação apenas telas sistêmicas e faturas, sem trazer aos autos contrato assinado pelo autor, comprovante de entrega do cartão de crédito, ou qualquer outro documento que demonstre de forma inequívoca a solicitação, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão pelo consumidor.

As telas sistêmicas, por si só, constituem prova unilateral produzida pela própria parte interessada, não sendo suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, especialmente quando contestada pela parte adversa. Para que tais documentos tenham valor probatório, é necessário que estejam acompanhados de outros elementos que corroborem seu conteúdo, como contrato assinado ou validação biométrica facial, o que não ocorreu no presente caso.

Embora o banco tenha apresentado extratos que supostamente demonstrariam pagamentos de faturas anteriores, tais documentos foram devidamente impugnados pelo agravante, que negou ter realizado qualquer pagamento de fatura de cartão de crédito.

Nesse contexto, considerando que o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e que este não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus, deve ser reconhecida a inexistência do débito que motivou a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito”.

Dessa forma, o acórdão está fundamentado de forma adequada, não se prestando os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026